Tribunal: TJES
Processo: 0005673-80.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005673-80.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NIB FERRAGENS LTDA e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0005673-80.2016.8.08.0012

Apelantes: NIB Ferragens Ltda. e outros

Apelado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos apelantes na ação de prestação de contas ajuizada pelo recorrido. (fls. 204/205, integrada pelo ato de fl. 227)

Em suas razões recursais os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reivindica a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, alegando ter sucumbido minimamente nos pedidos autorais, pretende ser eximido dos ônus sucumbenciais. (fls. 230/241)

Contrarrazões às fls. 245/250.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 24/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que por meio da petição de fl. 202 os recorrentes pleitearam a produção de prova pericial para
“[...]
comprovar a existência de comissão de permanência cumulada co
m
juros moratórios, o que configura anatocis
m
o, n
ã
o permitido na legisla
çã
o pátria.
”

Entretanto, em que pese ter indeferido a produção da prova técnica em questão, ao proferir a sentença impugnada o Magistrado singular acolheu a pretensão dos apelantes considerando ilegal a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, referenciando inclusive o disposto na súmula nº 472, do e. STJ, denotando evidente que não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em apreço.

No que diz respeito a incidência do Código de Defesa do Consumidor, anoto que a sentença impugnada indeferiu o pedido formulado pelos recorrentes ao pálio de que
“[...]
O valor contratado foi utilizado como insumo no processo produtivo
[...]”
, bem como que
“[...]
não restou comprovada nestes autos qualquer vulnerabilidade dos réus frente à autora
[...]”
, o que se amolda à orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, vide:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais promovido pelo Julgador de origem, pois se a pretensão autoral era a condenação dos apelantes no pagamento do valor originariamente contratado
“[...]
expurgando tão-somente da dívida a cumulação de encargos financeiros no período de inadimplência, devendo incidir apenas a comissão de permanência
[...]”
, resta evidenciada a sucumbência mínima do autor nos moldes delineados no comando sentencial atacado.

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CORRETA A NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em que pese ter indeferido a produção da prova técnica em questão, ao proferir a sentença impugnada o Magistrado singular acolheu a pretensão dos apelantes considerando ilegal a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, referenciando inclusive o disposto na súmula nº 472, do e. STJ, denotando evidente que não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em apreço.

2 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ
“[...]
é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
[...]
” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

3 – Evidenciada a sucumbência mínima do recorrido, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais promovida na sentença.

4 – Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.